Tribunal: STF
Processo: HC 213402
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.004.645/GO, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, c/c art. 71 do Código Penal), nos termos seguintes:



    Narram os autos do procedimento inquisitorial anexo que, na madrugada do dia 21 de novembro de 2018, na residência localizada ao lado da 'Mercearia da Dete', Residencial São José, na cidade de Paraúna/GO, ALEXSANDER SOARES GUERRA, com consciência e livre vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel de propriedade da vítima Wanderson Rodrigues de Sousa, consistente em 01 (um) aparelho celular marca Samsung.



    No mesmo dia, no estabelecimento comercial denominado "Bar do Wellington", localizado na Rua 04, QD. 03, LT. 20, Setor Rogério Gomes, na cidade de Paraúna/GO, ALEXSANDER SOARES GUERRA, com consciência e livre vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel da propriedade da vítima Wellington Garcia de Godói, consistente em 2 (dois) litros de cachaça.



    No dia acima descrito, o denunciando se encontrava na residência da vítima Wanderson usando a substância ilícita vulgarmente conhecida por "crack", momento em que esta última dirigiu-se ao banheiro. Em seguida, quando voltou, não encontrou o ora denunciado, tampouco seu aparelho celular.



    Ato contínuo, o denunciando dirigiu-se até o "Bar do Wellington" e ali subtraiu 02 (duas) garrafas de cachaça.



    O ora denunciado foi preso em flagrante (fls. 02), tendo sido a res furtiva totalmente recuperada, conforme Termos de Entrega de fls. 18/19.



    Encerrada a instrução processual, o Juízo de origem absolveu o paciente, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o paciente pela prática do crime de furto, nos termos da denúncia, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. Eis a ementa do acórdão:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES. CONDENAÇÃO. Imperiosa a condenação do réu na figura delitiva descrita no artigo 155, caput, do Código Penal, com a correspondente aplicação da sanção penal, pois, ainda que se considere que a sua atuação não tenha sido de grande repercussão no patrimônio das vítimas, é inadmissível a aplicação do princípio da insignificância ante a intensa reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Sobretudo pelo fato de restar demonstrada o envolvimento do acusado em outros crimes. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Alegando violação ao art. 386, III, do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. . FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser contumaz praticante de crimes contra o patrimônio. Tal justificativa encontra respaldo nesta Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que o caso comporta a aplicação do princípio da insignificância. Enfatiza que: (a) Os bens não foram avaliados em razão de seu valor irrisório, sendo estes restituídos às vítimas, deixando de causar-lhes prejuízo; e (b) Não obstante constatado que o Paciente responde a outros processos, tais circunstâncias, de caráter pessoal, não se mostram suficientes para impedir o reconhecimento da infração de bagatela.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer a sentença absolutória.



    É o relatório. Decido.



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    Assim, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)”.



    Sobre o caso concreto, colhe-se do voto condutor do acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ (Doc. 4):



    Conforme já ressaltado na decisão agravada, o TJ entendeu pela condenação do recorrente, considerando que, não obstante o valor dos objetos furtados não sejam expressivos, as características do recorrente não justificam a aplicação do princípio da bagatela. Cita-se trecho do acórdão:



    […] ainda que se considere que a atuação do réu não tenha sido de grande repercussão no patrimônio das vítimas, uma vez que é de pequena monta o somatório dos valores dos bens furtados e que eles foram devidamente restituídos, é preciso considerar o contexto da prática delitiva, a obstar o reconhecimento da insignificância penal.



    Como bem observado pelo Ministério Público, o furto se deu em contexto de uso de drogas. Além disso, o acusado aproveitou-se da confiança do primeiro ofendido, que o recebera em sua residência, e da distração momentânea da segunda vítima em seu estabelecimento comercial, o que revela um fato com contornos abstratos mais graves, denotando relevante grau de reprovabilidade.



    Ademais, embora não caracterizada a reincidência delitiva do acusado, nota-se, por meio da Certidão de Antecedentes Criminais de Alexsander (fs. 159/161), que trata-se de pessoa envolvida em outros fatos delituosos (furto e homicídio).



    Diante disso, inviável o reconhecimento do crime bagatelar, em que pese o reduzido valor da res furtiva, pois verificada a atuação criminosa reiterada do acusado, sendo esta a compreensão pacífica do Superior Tribunal de Justiça.



    É certo que a ausência de trânsito em julgado relativamente a conduta anteriores impede o agravamento de penas, bem como o reconhecimento da reincidência. Mas pode, sim, tornar o agente desmerecedor de benefícios.



    No presente caso, deixar de aplicar a pena pela conduta efetivamente (e reiteradamente) praticada pelo réu, incentiva a continuidade do ato, uma vez que, não obstante sua reiteração delitiva, ele não se sujeita às consequências de seus atos, não havendo, portanto, motivos para deixar de praticá-los.



    Tudo isso torna evidente a sua periculosidade social.



    Assim, levando-se em consideração que o crime em comento não representa fato isolado, impossível a aplicação da insignificância ao caso concreto.



    Destarte, a absolvição do apelado com base no princípio da insignificância representa uma premiação indevida.



    Logo, comprovadas a materialidade do fato e a autoria dos delitos de furto, reformo a sentença de 1º grau para condenar Alexsander Soares Guerra como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, por duas vezes(vítimas Welington Garcia de Godoi e Wanderson Rodrigues de Sousa), em continuidade delitiva." (fls. 291/292)



    O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).



    No caso concreto, o réu é contumaz praticante de crimes contra o patrimônio, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso, implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros do Tribunal local, referendados pelo STJ, de que: (a) o furto se deu em contexto de uso de drogas. Além disso, o acusado aproveitou-se da confiança do primeiro ofendido, que o recebera em sua residência, e da distração momentânea da segunda vítima em seu estabelecimento comercial; e (b) trata-se de pessoa envolvida em outros fatos delituosos (furto e homicídio). Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado:



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, já que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente